Tribunal: TJPA
Processo: 0804892-53.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804892-53.2022.8.14.0301

APELANTE: B. V. S.

APELADO: R. D. S. S.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/NOVEMBRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0804892-53.2022.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
RICARDO DOS SANTOS SIQUEIRA.

ADVOGADO:
GABRIEL LUIZ GRAIM CARVALHO – OAB/PA 24.944.

AGRAVADO:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO:
ROBERTA BATRIZ DO NASCIMENTO – OAB/PA 24.871.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO ELETRÔNICO E NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. MORA COMPROVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática (Id. 21854040) que manteve a validade de notificação extrajudicial e cumpriu a força executiva de contrato eletrônico com assinatura digital. A agravante alegação de nulidade da constituição em mora por ausência da via original da cédula de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apresentação do contrato eletrônico com assinatura digital valida o título executivo; (ii) saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço do contrato é suficiente para constituição em mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato eletrônico com assinatura digital certificada possui força executiva, sendo desnecessária a apresentação da via original, conforme entendimento do STJ.

4.
A constituição em mora se aperfeiçoa com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a comprovação da coleta efetiva, conforme Tema 1.132 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O contrato eletrônico com assinatura digital certificada dispensa apresentação de via original para ter força executiva" "2. Para constituição em mora, basta a comprovação do envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato"

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante: STJ, AgInt no REsp n. 1.978.859/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23/05/2022; STJ, REsp n. 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 08/09/2023; STJ, AREsp n. 2.498.678, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 01/03/2024
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 41ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e seis (26) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0804892-53.2022.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
RICARDO DOS SANTOS SIQUEIRA.

ADVOGADO:
GABRIEL LUIZ GRAIM CARVALHO – OAB/PA 24.944.

AGRAVADO:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO:
ROBERTA BATRIZ DO NASCIMENTO – OAB/PA 24.871.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RICARDO DOS SANTOS SIQUEIRA
, diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por este Relator
Id. 21854040 pag. 1/4
,
que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação cível, anulando a sentença de primeiro grau, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos ao juízo de Origem
.

Nas
razões
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, visto
que
não restou configurada a mora, pois a parte autora não juntou a via original da cédula de crédito, razão pela qual não há como ter ciência de qual endereço fora indicado no referido contrato, não podendo ser utilizada, portanto, o entendimento adotado pelo STJ.

Nas contrarrazões
a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso de agravo interno, confirmando a decisão monocrática proferida nos autos
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 31 de outubro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO ELETRÔNICO E NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. MORA COMPROVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática (Id. 21854040) que manteve a validade de notificação extrajudicial e cumpriu a força executiva de contrato eletrônico com assinatura digital. A agravante alegação de nulidade da constituição em mora por ausência da via original da cédula de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apresentação do contrato eletrônico com assinatura digital valida o título executivo; (ii) saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço do contrato é suficiente para constituição em mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato eletrônico com assinatura digital certificada possui força executiva, sendo desnecessária a apresentação da via original, conforme entendimento do STJ.

4.

A constituição em mora se aperfeiçoa com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a comprovação da coleta efetiva, conforme Tema 1.132 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O contrato eletrônico com assinatura digital certificada dispensa apresentação de via original para ter força executiva" "2. Para constituição em mora, basta a comprovação do envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato"

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante: STJ, AgInt no REsp n. 1.978.859/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23/05/2022; STJ, REsp n. 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 08/09/2023; STJ, AREsp n. 2.498.678, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 01/03/2024.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 21854040 pag. 1/4.

Aduz a agravante em síntese, que não restou configurada a mora, pois a parte autora não juntou a via original da cédula de crédito, razão pela qual não há como ter ciência de qual endereço fora indicado no referido contrato, não podendo ser utilizada, portanto, o entendimento adotado pelo STJ.

No vaso dos autos, não merece prosperar as alegações do agravante, pois o contrato foi formalizado de maneira eletrônica através de assinatura digital, conforme comprovado nos autos
Id. 15731466 pag. 1/6.

Como se sabe, o contrato eletrônico é um acordo legal celebrado entre as partes utilizando-se de tecnologias de informação e comunicação, com a concordância com os termos e condições ali aventadas, sendo eletronicamente assinado, cuja autenticação possibilita verificar a identidade dos signatários.

Nesse contexto, verifica-se que a assinatura ali constante foi produzida de maneira eletrônica, vez que apresenta certificação digital confirmando a autenticidade a ser validada.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MÚTUO.
CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL. FORÇA EXECUTIVA. PRECEDENTE
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que, diante da nova realidade comercial, em que se verifica elevado grau de relações virtuais, é possível reconhecer a força executiva de contratos assinados eletronicamente, porquanto a assinatura eletrônica atesta a autenticidade do documento, certificando que o contrato foi efetivamente assinado pelo usuário daquela assinatura (REsp 1.495.920/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 7/6/2018).

2. Havendo pactuação por meio de assinatura digital em contrato eletrônico, certificado por terceiro desinteressado (autoridade certificadora), é possível reconhecer a executividade do contrato.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.978.859/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.)

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, restou registrado na decisão monocrática in verbis:

(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Com efeito, o presente recurso comporta provimento, conforme passo a expor.

Conforme relatado, o presente apelo visa discutir a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito ante ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

No caso dos autos, destaco que em recente entendimento do C. STJ no que se refere a comprovação da mora do devedor, concluiu que para que reste caracterizada basta a comprovação do envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato.

Da análise dos autos, conclui-se que a mora está perfeitamente demonstrada, pois se faz necessário apenas a comprovação de encaminhamento para o endereço mencionado no contrato, o que foi comprovada pelo recorrente.

Nesse sentido, eis o que diz o Superior Tribunal de Justiça:

(AREsp n. 2.498.678, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 01/03/2024.)

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE
.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese:Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão
.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)

No que tange a alegação da falta da apresentação do contrato original, constato que a cédula de crédito foi firmada de maneira eletrônica e o Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão, entendeu pela
desnecessidade
de juntada da via original dos
contratos de financiamento de veículos firmados de forma eletrônica
, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MÚTUO.
CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL. FORÇA EXECUTIVA. PRECEDENTE
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que, diante da nova realidade comercial, em que se verifica elevado grau de relações virtuais, é possível reconhecer a força executiva de contratos assinados eletronicamente, porquanto a assinatura eletrônica atesta a autenticidade do documento, certificando que o contrato foi efetivamente assinado pelo usuário daquela assinatura (REsp 1.495.920/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 7/6/2018).

2. Havendo pactuação por meio de assinatura digital em contrato eletrônico, certificado por terceiro desinteressado (autoridade certificadora), é possível reconhecer a executividade do contrato.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.978.859/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.)

(...)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
21854040 pag. 1/4
.

É como voto.

Belém/PA, 26 de novembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 30/11/2024